Tribunal: CARF
Processo: 13707.002876/2002-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.002876/2002-55
ACÓRDÃO
1001-003.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1997
DCTF.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
CRÉDITO
BLOQUEADO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
Constatado haver valor de DARF bloqueado no bojo de processo que trata
de pedido de restituição, mantém-se a cobrança ante a falta de prova da
disponibilidade do referido valor por parte do contribuinte
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002876/2002-55
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 12-88.450 proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
O processo em análise tem como objeto o Auto de Infração–AI no 0019857 -
CSLL/1997 (fls.37/38), em decorrência de Auditoria Interna em DCTF, no valor (principal) de R$
2.026.065,41, acrescido de multa de mora de 75% e juros de mora.
A exigência decorreu da não-localização dos pagamentos vinculados a débitos
confessados em DCTF, que se trataria de crédito de pagamento anterior, indevido ou a maior.
Em procedimento de revisão de ofício, datado de 11/12/2014 (fls. 153 e ss), a
autoridade administrativa a quo, após a apresentação da Impugnação e das provas documentais,
analisou, de forma individualizada, os créditos concluindo da seguinte forma:
O pagamento arrecadado em 1996, informado para compensação do PA 01-
12/1997, NÃO TêM SALDO DISPONÍVEL suficiente (fl. 128), senão apenas R$
76.711,70 (fl. 141), encontrando-se bloqueado o montante de R$ 4.877325,45,
tratado no bojo do processo 13710.001163/99-59, no qual o contribuinte trata de
restituição e de compensação;
Assim, em sede de revisão de ofício, o lançamento referente ao débito de PA 01-
09/1997 foi considerado IMPROCEDENTE; e lançamento referente ao débito de
PA 01-12/1997 foi considerado PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Nesse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os
seguintes argumentos:
a) o cruzamento de informações utilizado pela fiscalização não poderia ser
adotado como prova do recolhimento ou não do tributo, por não ser meio
absoluto e não respeitar o princípio da verdade real;
b) a aplicação de penalidade por falta de recolhimento do tributo deve ser
amparada em elementos seguros e irrefutáveis, não bastando o simples
confronto sem formalidades;
c) a falta de elementos não é o bastante para que o fisco ignore os elementos que
revelam manifestamente a validade do crédito fiscal vindicado;
d) os documentos apresentados demonstram com clareza o direito da Recorrente,
de acordo com o entendimento do CARF;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002876/2002-55
3
e) a análise dos documentos trazidos pela Recorrente afasta a negativa à
compensação intentada, configurando grave ofensa ao devido processo legal
positivo, inclusive à sua extensão substantiva, uma vez que incompatível com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Sustenta a Recorrente, em suma, que a análise dos documentos trazidos pela
Recorrente afasta a negativa à compensação intentada, configurando grave ofensa ao devido
processo legal positivo, inclusive à sua extensão substantiva, uma vez que incompatível com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Além disso, assevera que a falta de elementos não é o bastante para que o fisco
ignore os elementos que revelam manifestamente a validade do crédito fiscal vindicado.
Acerca da compensação em questão, convém destacar os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos abaixo transcritos:
6.3. O não reconhecimento do crédito em sua totalidade referente ao pagamento
efetuado em 29/03/1995, no valor total de R$ 12.256.230,86, se deu em razão de
que há um bloqueio no montante de R$ 4.877.325,45 (fls. 130/133), que se deu
no bojo do processo de pedido de restituição/compensação no 13710.001163/99-
59.
6.4 O referido pagamento é tratado no sistema HOD/SINCOR/TRATAPAGTO, nele
constando que o valor de R$ 4.877.325,45 encontra-se bloqueado pelo motivo:
RESTITUIÇÃO. (...).
6.5 O processo em que se trata o pedido de restituição é o de no
13710.001163/99-59, no qual o DARF de valor de R$ 12.256.230,86 é objeto de
análise, conforme Pedido de Restituição de fl. 02, bem como do Termo de
Retenção de fl. 46, todos daqueles autos. (...).
6.6 Como mencionado pela autoridade a quo, naqueles autos o contribuinte
misturou pedidos de restituição e de compensação, não havendo explicação por
parte do contribuinte em sua Impugnação ou mesmo no Aditamento
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002876/2002-55
4
apresentado, acerca do mencionado bloqueio, cujo valor encontra na tabela de fl.
140 (fl. 07 daqueles autos), com a menção de que o valor já teria sido
compensado. (...).
6.7 Diante da falta de elementos de prova acerca da disponibilidade do referido
valor para ser utilizado na quitação, por compensação, do débito ora sob
cobrança, meu voto é no sentido de se mantê-lo na exação.
Observa-se, assim, que Recorrente não dialoga com a decisão recorrida, pois apenas
insiste validade do crédito fiscal vindicado, mas não enfrenta as inconsistências apontadas no
acórdão recorrido, que, de fato, são extraídas a partir da análise das informações constantes dos
sistemas da receita
Portanto, o não reconhecimento do crédito em sua totalidade referente ao
pagamento efetuado em 29/03/1995, no valor total de R$ 12.256.230,86, se deu em razão de um
bloqueio no montante de R$ 4.877.325,45 (fls. 130/133), que se deu no bojo do processo de
pedido de restituição/compensação no 13710.001163/99-59. O referido pagamento é tratado no
sistema HOD/SINCOR/TRATAPAGTO, nele constando que o valor de R$ 4.877.325,45 encontra-se
bloqueado por motivo de RESTITUIÇÃO.
Faz-se oportuno esclarecer que, em processo de restituição, ressarcimento ou
compensação, é o Contribuinte que deve tomar a iniciativa de comprovar o seu direito de crédito.
Desse modo, a compensação pressupõe o encontro de valores líquidos e certos, não
podendo restar dúvidas nesse encontro de contas.
Logo, considerando a ausência de certeza e liquidez, consoante disposto no art. 170
do CTN, entendo que se mostra hígida a decisão recorrida, razão pela qual a mantenho por seus
próprios fundamentos.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.791 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002876/2002-55
5

Fl. 435
DF CARF MF
Original